Tribunal: TJSP
Processo: 2097805-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Insurgência do ora agravante em relação ao indeferimento do pedido tendente a obter gratuidade da justiça. Acolhimento. Comprovação da alegada hipossuficiência econômica. Inteligência dos artigos 5o, LXXIV, da Constituição Federal e 98 e 99 do Código de Processo Civil. Recurso provido, portanto.